Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703447-94.2021.8.07.0018 APELANTE: GEORGIA MARIA DOS SANTOS BRANDAO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GEORGIA MARIA DOS SANTOS BRANDAO DESPACHO Intimem-se as partes para que esclareçam se persiste o interesse no julgamento dos apelos interpostos diante da notícia divulgada em página de internet do Governo do Distrito Federal de pagamento de parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.105/13 https://www.educacao.df.gov.br/reajuste-para-a-carreira-magisterio-publico-do-distrito-federal/ em abril de 2022 (art. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 6 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora